Tribunal: TJMT
Processo: 1025185-92.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025185-92.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 413.003.609-25 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CCB. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA GENÉRICA.
T
ARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE
. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Rafael dos Santos Gonçalves contra a sentença da 1a Vara da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato ajuizada contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A. O autor alegou a cobrança de tarifas abusivas no contrato de financiamento de veículo, requerendo a exclusão dessas tarifas, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (
ii
) apurar a abusividade na contratação compulsória de seguro de proteção financeira; (
iii
) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da tarifa de cadastro é considerada válida, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS, desde que expressamente pactuada e dentro dos parâmetros de mercado, o que se verifica no presente caso.

4. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato também são consideradas legítimas, desde que vinculadas a serviços efetivamente prestados e sem onerosidade excessiva, como estabelecido no REsp 1.578.553/RS (Tema 958 do STJ). No caso concreto, os valores foram compatíveis e os serviços prestados, não configurando abusividade.

5. A contratação do seguro de proteção financeira imposta ao consumidor, sem facultar a escolha da seguradora, caracteriza "venda casada", prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo entendimento consolidado no REsp 1.639.259/SP (Tema 972 do STJ). Assim, a cobrança do seguro é considerada ilegal.

6. Embora a cobrança do seguro seja abusiva, a restituição em dobro não se aplica, uma vez que não ficou demonstrado o dolo da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (REsp 1.380.635/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifas bancárias relacionadas a cadastro, avaliação do bem e registro de contrato é legítima quando pactuada expressamente, vinculada a serviços efetivamente prestados e dentro dos parâmetros de mercado.

2. A imposição de contratação de seguro de proteção financeira sem a possibilidade de escolha pelo consumidor configura prática abusiva de "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC.

3. A restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro contratado de forma abusiva deve ocorrer de forma simples, não sendo cabível a restituição em dobro na ausência de dolo da instituição financeira.

______

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 39, I; CC, art. 406; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.380.635/RS, julgado em 07.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rafael dos Santos Gonçalves
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara da Comarca de
Sinop
que julgou improcedentes os pedidos, nos autos da
ação
revisional de contrato
, ajuizada em face de
Banco
Bradesco Financiamentos S/A
.
Por conseguinte,
condenou o
requerente a
o
paga
mento d
as custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% do valor da causa atualizada
.

Nas razões recursais, alega o apelante que o contrato, celebrado com o banco,
no valor total de R$ 44.919,43, embutiu tarifas abusivas
, que somaram a quantia de
R$ 3.311,00, alterando de forma significativa o valor das parcelas mensais.

Defende
o reconhecimento da abusividade dessas cobranças, com a exclusão das tarifas e o recálculo das parcelas devidas.

S
ustenta a cobrança indevida de tarifas
, sem discriminação ou
especificação
, tampouco
informação quanto a
efetiva
prestação
dos serviços contratados.

Questiona
as
tarifas de registro, avaliação do bem, cadastro e seguro
e afirma
que
não foram devidamente esclarecidas e resultaram em onerosidade excessiva.

Pugna
pela
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de revisão de contrato.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos do autor.

Na exordial relata
o
requerente, ora apelante, que celebrou contrato de
alienação fiduciária com a instituição
financeira r
equerida
(Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física de no 3622251995)
, celebrado em 01/12/2021, no valor total de R$

44.919,43
,
em 36 prestações, com parcela inicial de R$

1.887,53
, cuja cópia aportou aos autos no id 250285151.

Nas razões recursais, alega o apelante
, em síntese, que o contrato
embutiu tarifas abusivas
,
sem discriminação ou
especificação
, tampouco
informação quanto a
efetiva
prestação
dos serviços contratados.

Questiona as
tarifas de registro, avaliação do bem, cadastro e seguro
e afirma
que não foram devidamente esclarecidas e resultaram em onerosidade excessiva.

Pugna
pela
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar a abusividade das cláusulas
questionadas
do contrato.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Passo à análise detida da
Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física de no 3622251995
,
id 250285151.

No que tange
à
tarifa de
cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
849
,00) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Quanto
às denominadas

tarifas de

avaliação do bem
ede
registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão

do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrat
o
,
no valor de R$

316,00
, porquanto, além
de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação, cobrada no valor de R$

550
,00
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No que se refere à
contratação do
seguro
de proteção financeira
, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$
1.596,00
,
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018)
.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Em situações semelhantes, esta Câmara tem assim decidido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP).

Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios
”
.

(N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)
.

P
orquanto é decorrência lógica d
o reconhecimento da
ilegalidade d
a cobrança do seguro contratado, sua restituição
, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No entanto, n
ão merece guarida o pleito do apelante de restituição em dobro,
uma vez que
não demonstrado ter a instituição financeira agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a
repetição de indébito
é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
reformar a sentença, no sentido reconhecer a procedência em parte do pedido, declarando nula a
cobrança do seguro
. E,
de consequência, determin
o
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E,
por conseguinte,
considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
o recorrente
arcar com a totalidade do ônus sucumbencial
, fixo o
s honorários
em 10% do valor da condenação
,
com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024